Tribunal: STF
Processo: RE 1516336
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa: (Doc. 31, fl. 5): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. 1. O particular que teve seu bem desapropriado faz jus ao pagamento da indenização correspondente por depósito judicial (art. 5, XXIV, CF). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.“



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA aponta ofensa ao art. 100, caput, da CF/1988, pois “os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos” (Doc. 11, fl. 10). (…) “Nessa linha, impõe-se registrar que tal preferência legislativa encontra respaldo em vários princípios constitucionais, dentre eles, os da indisponibilidade, da supremacia do interesse público, da impessoalidade e da isonomia” (Doc. 11, fl. 11). 



    Assim, entende que “a condenação do Município ao pagamento de indenização em virtude de desapropriação por outros meios que não pela via do precatório judicial, afronta diretamente os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia” (Doc. 11, fl. 11).



    Aduz que “eventual sequestro de dinheiro público é feito ao arrepio da previsão orçamentária necessária para o custeio das despesas públicas, inclusive aquelas oriundas de decisões judiciais, causando, assim, prejuízos inestimáveis ao interesse público, pois indisponibiliza quantias que, inicialmente, seriam destinadas a prover necessidades públicas básicas como saúde, educação, saneamento, etc, para beneficiar, injustificadamente, apenas um único indivíduo ou um restrito grupo de pessoas, fazendo letra morta o Princípio da Supremacia do Interesse Público” (Doc. 11, fl. 11).



    Afirma que “a regra contida no artigo 5º, inciso XXIV da Constituição Federal, que prevê a necessidade de prévia e justa indenização em dinheiro, não serve como justificativa para a decisão de sequestrar verbas públicas para o pagamento de indenizações dessa espécie, haja vista que a previsão constitucional somente é aplicável na fase administrativa da desapropriação direta justamente por equiparar a natureza jurídica ao contrato de compra e venda” (Doc. 11, fl. 11).



    Por fim, ressalta a necessidade de sobrestar o processo até o julgamento do Tema 865, RE 922.144-RG (Doc. 11, fl. 13).



    Em seguida, o Presidente do TJGO determinou o sobrestamento do processo até o pronunciamento definitivo por esta CORTE do Tema 865 (Doc. 15).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Vice-Presidente do Tribunal de origem remeteu os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 17).



    Todavia, o órgão julgador, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão anterior nos termos da seguinte ementa (Doc. 21, fl. 3):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO (DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. REMESSA AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA RETRATAÇÃO. CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 922.144/MG DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 865). JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão objeto desta reapreciação encontra-se em conformidade com a orientação consolidada no julgamento do acórdão paradigma, qual seja, RE nº 922.144/MG (Tema 865) do Excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deixa-se de exercer o juízo de retratação. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ACORDÃO MANTIDO.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem, e os autos, encaminhados a esta CORTE (Doc. 31).



     É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou o Município de Aparecida de Goiânia a pagar indenização por apossamento administrativo (desapropriação indireta), enfatizando não ser aplicável o regime do precatório, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos (Doc. 31, fl. 2):



    “(...) o inciso XXIV do artigo 5º da Constituição Federal garante ao expropriado o direito à justa e prévia indenização em “dinheiro”. (…)



    Como se vê, o particular tem o direito de ser ressarcido, imediatamente, a fim de obter a contraprestação equivalente ao bem do qual foi desapropriado por utilidade pública, revelando-se, por sua vez, incompatível com o sistema de precatório (...)”



    Todavia, ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, fixada nos sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I e II – (Omissis...)



    III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.480.053-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/6/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



     I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.405.737-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2022)



    Em caso bem semelhante, veja-se recente decisão proferida no RE 1.395.327/GO, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 19/4/2024.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que o pagamento dos valores devidos pelo MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA seja feito por meio de precatório.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente